Tribunal: CARF
Processo: 12259.000017/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.000017/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.075 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
SUZARA EMPREEND PARTIC E SERV LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 30/11/2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, e salvo nas
estritas hipóteses do art. 6o, § 1o, do Anexo II, do RICARF, não há norma que
permita o sobrestamento do feito nas instâncias administrativas. Inexistindo
nos autos decisão judicial determinando, especificamente que o processo
administrativo fique suspenso ou sobrestado, deve ser dado prosseguimento ao
feito.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos
compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver amparo
legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial transitada em
julgado.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000017/2008-80
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000017/2008-80

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 195 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa
supracitada, no período de 05/99 a 11/00, referente a contribuições previdenciárias devidas à
Seguridade Social e não recolhidas, em função de compensação realizada pela empresa,
amparada em tutela antecipada concedida no processo n.° 99.00.13944-5, referente ao SAT.
O crédito foi constituído para evitar a decadência, de acordo com relatório fiscal
de fls. 24/25.
Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento através do
instrumento de folhas 64/106, com as alegações abaixo sintetizadas:
1. Que conforme demonstrado no relatório fiscal, os supostos débitos apurados dizem
respeito a compensação autorizada por medida judicial em curso na justiça federal,
devendo, portanto, ficar sobrestado até o trânsito em julgado da ação judicial;
2. Questiona a legitimidade da cobrança do SAT — Seguro de Acidentes de Trabalho;
3. Discorre sobre o direito ao ressarcimento e a compensação. Conclui, dizendo: " No
lançamento por homologação, poderá o contribuinte compensar o valor devido com
créditos contra a Fazenda Pública, eis que a extinção do mesmo só se dará com a
homologação pelo fisco."
4. Que "todos os valores recolhidos indevidamente nos últimos 10 anos, contados da
distribuição da medida judicial não estão atingidos pela prescrição para efeitos de pedido
de ressarcimento."
5. Que "os valores compensados referente as competências 05/99 a 11/00 devem ser
cancelados com a respectiva baixa do Processo Administrativo e no sistema de informação
do INSS, evitando assim, prejuízos e malefícios a empresa."
6. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TR/TRD —TAXA
REFERENCIAL NO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - A "TR" (mensal) e a
"TRD" (diária), instituídas pela Lei 8.177/91, não podem ser utilizadas como índices de
correção monetária...;
7. Que os juros de mora equivalentes as taxas financeiras devem limitar-se a 1% ao mês;
8. Que "é indevida a inclusão da correção monetária através da taxa Selic, vez que
inconstitucional (RE 215.881/PR)";
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000017/2008-80

9. Requer o sobrestamento do feito até decisão final a ser tomada no Processo n.°
99.0013944-5. Alternativamente, caso seja transitado em julgado decisão desfavorável ao
contribuinte, seja analisada a defesa;
10. Caso, ad argumentandum, não seja aceita a compensação efetuada pelo contribuinte, seja
excluído do cálculo os valores relativos a multa e juros, que tendo em vista a suspensão da
exigibilidade do débito decorrente de medida judicial, uma vez que os mesmos só devem
ser computados 30 dias após a decisão que revogar a ordem judicial anterior (Lei
9.430/96);
11. Excluídos ou não a multa e juros citados no item anterior, sejam excluídos os valores
relativos a TR/TRD, limitando-se ainda os juros de mora em 1% ao mês, considerando por
fim inaplicável a taxa SELIC como índice de correção monetária, tudo isso, nos termos
dos diversos precedentes jurisprudenciais do Superior tribunal de Justiça — STJ.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita
Previdenciária, por meio da Decisão-notificação de e-fls. 195 e ss, cujo dispositivo considerou
o lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPENSAÇÃO
São devidos os valores que deixaram de ser recolhidos em função de compensação feita
amparada por decisão em ação judicial, que foi posteriormente substituída por decisão
favorável ao INSS.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 306 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
1. Deve ser determinado o sobrestamento do feito administrativo até o trânsito em
julgado do processo judicial n° 99.001.39445 da 8a Vara Federal do Rio de Janeiro,
que ora encontra-se aguardando pronunciamento do Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente;
2. A exigência está em dissonância com as condições estabelecidas pela norma
jurídica a respeito do lançamento, forma jurídica de constituir o crédito tributário
pela autoridade administrativa, conforme se depreende do art. 142, do CTN;
3. A notificação de lançamento de débito em análise, é absolutamente INDEVIDA,
isso porque a Recorrente observou corretamente os índices e modo de aplicação
destes, conforme determinação judicial, prolatada pelo I. Juízo da 8a Vara Federal
no processo n° 99.001.39445, procedimento judicial de Mandado de Segurança. Em
momento algum afastou-se a Recorrente do regrado na legislação aplicável, não
configurando-se qualquer diferença por erros de cálculos, efetuando à compensação
nos moldes autorizadores à época pela Douta sentença favorável, ora submetida a
revisão junto ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000017/2008-80

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de sobrestamento.
Preliminarmente, o recorrente suscita a suspensão do feito até o trânsito em
julgado do processo judicial n° 99.001.39445 da 8a Vara Federal do Rio de Janeiro, que, à época
do recurso, encontrava-se aguardando pronunciamento do Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça, respectivamente.
Pois bem. Inicialmente, cabe pontuar que a existência de ação judicial implica na
renúncia da discussão no âmbito do contencioso administrativo, quando a ação judicial tiver por
objeto “idêntico pedido”, sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126, § 3°, da Lei n°
8.213/91) e não propriamente o sobrestamento do presente feito, conforme suscitado pelo
recorrente. É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Se a impugnação tratar de matéria diversa da ação judicial, o sujeito passivo terá
direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria diferenciada.
Em consulta aos sistemas informatizados do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente nos autos do Recurso Especial no 671.283 – RJ, vislumbro que o feito transitou em
julgado em 16/09/2005, de forma desfavorável aos recorrentes, conforme se depreende da
ementa abaixo:
ADMINISTRATIVO. SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO-SAT. GRAU DE
RISCO. ESTABELECIMENTO POR DECRETO. ALÍQUOTA. APURAÇÃO.
ATIVIDADE PREPONDERANTE.
1. Os Decretos nos 356/91, 612/92 e 2.173/97, ao tratarem da atividade econômica
preponderante e do grau de risco acidentário, delimitaram conceitos necessários à
aplicação concreta da Lei no 8.212/91, não exorbitando o poder regulamentar conferido
pela norma, nem violando princípios em matéria tributária.
2. É legítimo o estabelecimento, por decreto, do grau de risco com base na atividade
preponderante da empresa.
3. Homologados os pedidos de desistência formulados por Viação Mauá Ltda., Auto
Ônibus Alcântara Ltda., Transportes Master Ltda., Viação Petro Ita Ltda, Empresa Auto
Viação Jurema S/A., Sun Chemical do Brasil Ltda., Empresa de Transportes Limousine
Carioca S/A e Friburgo Auto Ônibus Ltda., e extintos os processos.
4. Recurso especial de Phoenix Consultoria S/C Ltda., e outros improvido.
RECURSO ESPECIAL No 671.283 - RJ (2004/0081129-1)
Também em consulta aos sistemas informatizados do Supremo Tribunal Federal,
notadamente nos autos do Recurso Extraordinário 472.612, vislumbro que o feito transitou em
julgado em 25/03/2008, de forma desfavorável aos recorrentes, tendo sido rejeitada as alegações
de inconstitucionalidade deduzidas em face da legislação pertinente à instituição da contribuição
social destinada ao custeio do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), incidente sobre o total das
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000017/2008-80

remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e aos
trabalhadores avulsos.
Da mesma forma, em consulta aos sistemas informatizados do Tribunal Regional
Federal da 2a Região, notadamente nos autos do Processo n° 2000.02.01.026163-8, vislumbro
que houve a baixa definitiva do feito em 10/04/2008.
Ante o exposto, além do pedido de sobrestamento do feito restar prejudicado,
constato que, no mérito, a questão foi decidida de forma desfavorável ao recorrente, tendo sido
assentada a constitucionalidade da contribuição social destinada ao custeio do Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT).
Ademais, entendo que o processo administrativo é regido pelo princípio da
oficialidade, e salvo nas estritas hipóteses do art. 6o, § 1o, do Anexo II, do RICARF, não há
norma que permita o sobrestamento do feito nas instâncias administrativas. Inexistindo nos autos
decisão judicial determinando, especificamente que o processo administrativo fique suspenso ou
sobrestado, deve ser dado prosseguimento ao feito.
2.2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente alega, genericamente, que a exigência em epígrafe
estria em dissonância com as condições estabelecidas pelo art. 142, do CTN.
Pois bem. É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento
de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de
regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não
observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como
consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal (e-fls. 25 e ss) os dispositivos
legais aplicáveis ao caso, além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os
documentos que serviram de base e para a apuração das contribuições devidas, cujos valores
estão demonstrados nos documentos anexos, além de mencionar os valores dos acréscimos legais
a título de juros e multa, com a correspondente fundamentação legal.
Dessa forma, entendo que o lançamento em comento seguiu todos os passos para
sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais
sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c)
apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e)
determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000017/2008-80

obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das
parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
Ante o exposto, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis
que não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos
para constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, o recorrente alega que a notificação de lançamento de
débito em análise seria absolutamente indevida, por entender que observou corretamente os
índices e modo de aplicação destes, conforme determinação judicial, prolatada pelo I. Juízo da 8a
Vara Federal no processo n° 99.001.39445, procedimento judicial de Mandado de Segurança.
Afirma, ainda, que em momento algum afastou-se a Recorrente do regrado na
legislação aplicável, não configurando-se qualquer diferença por erros de cálculos, efetuando à
compensação nos moldes autorizadores à época pela Douta sentença favorável, ora submetida a
revisão junto ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem. Conforme narrado, os valores apurados pela fiscalização dizem respeito
às diferenças de contribuições destinadas à Seguridade Social, que deixaram de ser recolhidas
em virtude de compensação realizada pela empresa amparada em tutela antecipada, Processo n°:
97.00.13944-5 — período de 05.1999 a 11.2000.
De início, destaca-se que a compensação é modalidade de extinção do crédito
tributário previsto nos arts. 156, inciso II, e 170, caput, do Código Tributário Nacional. A
extinção do crédito tributário, entretanto, ocorre sob condição resolutória de ulterior
homologação, a ser realizada pela Receita Federal do Brasil/RFB, mediante comprovação da
existência e liquidez dos referidos créditos, constituindo-se direito subjetivo do contribuinte
realizar por sua iniciativa compensações de valores recolhidos indevidamente, sem qualquer
participação do Fisco.
Cabe pontuar que a compensação tributária somente é admitida para crédito
imbuído dos atributos de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito utilizado
não estiver seguramente estabelecida. Não comprovado o recolhimento indevido de
contribuições, não se evidencia qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa
das compensações efetuadas.
No caso dos autos, em que pese o esforço do recorrente, ao alegar que não
incorreu em equívoco na compensação, tendo observado o comando judicial, conforme tratado
anteriormente, vislumbro que o feito transitou em julgado de forma desfavorável, tendo sido
tendo sido rejeitada as alegações de inconstitucionalidade deduzidas em face da legislação
pertinente à instituição da contribuição social destinada ao custeio do Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT), incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados e aos trabalhadores avulsos.
Sobre as alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade trazidas pelo contribuinte,
cumpre esclarecer que também já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000017/2008-80

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Por fim, registro que o interessado não renovou em seu recurso, seu
inconformismo no tocante à multa aplicada e aos juros, motivo pelo qual, não cabe o exame de
tais matérias por parte deste Relator.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital